Tribunal: TJMT
Processo: 1004442-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004442-27.2016.8.11.0041
RECORRENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS DAMIAN
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE CARLOS DOS SANTOS DAMIAN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 60410511):
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES – DELEGADO DE POLÍCIA – DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA - PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – MANDADO DE SEGURANÇA PRETÉRITO COM A MESMA PRETENSÃO – COISA JULGADO – PREJUDICIAL VERIFICADA – PRETENSÃO DO RECEBIMENTO RETROATIVO DE VERBA INDENIZATÓRIA – PERÍODO NÃO TRABALHADO – AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A gratuidade da justiça é exceção, que visa permitir o acesso à justiça àqueles menos favorecidos, mas também, quanto aos que não se enquadram nessa condição, tem o escopo de evitar aventuras judiciais.
2. Patente a não hipossuficiência da parte, se mostra devida a revogação da gratuidade concedida no início do trâmite da ação.
3. Não há falar na reapreciação de pedido e fundamentos, cujo mérito já fora julgado, em ação mandamental pretérita, envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, visto que a situação se encontra claramente acobertada pelo manto da coisa julgada.
4. A verba prevista no artigo 4o, da Lei Complementar Estadual n. 234/2005, possui natureza propter laborem, ou seja, somente é devida aos servidores no efetivo exercício do cargo.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 1004442-27.2016.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 26/07/2021).
Em suas razões recursais, alega o recorrente violação ao artigo 99, do Código de Processo Civil, ao artigo 6o, da Lei no 1.060/1950 e ao artigo 1o, da Lei 7.115/1983, ao fundamento de que “não consta nos autos que o recorrente alterou sua situação de hipossuficiente, pois mesmo que o recorrente seja servidor público, o mesmo possui várias despesas mensal para sua sobrevivência e de sua família”.
Ainda, aduz ofensa ao artigo 19, da Lei no 12.016/2009 e à Súmula 304, do STF, eis que “(...) não há coisa julgada porque o pedido e a causa de pedir são diversos” e que “(...)considerando que o mandado de segurança impetrado anteriormente já estava extinto, não há que se falar em litispendência, mas apenas em coisa julgada formal, face que não analisou o mérito ora pleiteado acerca do recorrente ter preenchido os requisitos do artigo 146 da Lei n° 407/2010, após a absolvição do recorrente da ação civil pública”.
Recurso tempestivo (id. 100467553) e preparado (id. 100539495).
Sem contrarrazões (id. 106944459).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 99, do CPC, ao artigo 6o, da Lei no 1.060/1950 e ao artigo 1o, da Lei 7.115/1983, ao argumento de que “não consta nos autos que o recorrente alterou sua situação de hipossuficiente, pois mesmo que o recorrente seja servidor público, o mesmo possui várias despesas mensal para sua sobrevivência e de sua família”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Isso porque, analisar os requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, como pretende a parte recorrente, implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, neste sentido é o entendimento do STJ, in verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna". (AgRg nos EAg 1333055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 24/04/2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida matéria pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. 2. Ademais, o STJ entende que a cominação de astreinte pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
No caso dos autos, a tese legal apontada, ou seja, violação do acórdão ao artigo 19, da Lei no 12.016/2009, não prospera, uma vez que o referido regramento não foi examinado pelo órgão fracionário no aresto hostilizado, tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Denota-se das razões recursais que o recorrente pretende a reforma do acórdão que retificou em sede de remessa necessária os índices e termos de incidência dos juros e correção monetária, ao argumento de que a decisão objurgada violou as súmulas 45 e 362 do STJ.
Ocorre que, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).”
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à súmula 304 do STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 e 518 do STJ e 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça